Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. CULPA DA ENTIDADE NO ALEGADO PREJUÍZO DO PARTICIPANTE. NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC SOBRE O VALOR DA RESERVA MATEMÁTICA ANTES DO SALDAMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178 do Código Civil, pois o Autor/participante não está pleiteando a anulação do negócio jurídico, mas tão somente a recomposição da reserva matemática ou a aplicação do INPC como indexador de correção da reserva.
2. As medidas adotadas para solucionar o déficit financeiro e atuarial do plano de previdência não ficaram somente a cargo do Instituto CONAB, evidenciando-se nos autos a atuação do Tesouro Nacional, que recomendou o saldamento, bem como houve participação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, do CIBRIUS, da CONAB e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2.1. A criação de dois novos planos (um plano saldado e outro na modalidade contribuição variável) foi, inclusive, proposta pelo Tesouro Nacional.
3. Conforme documentos acostados aos autos, o Instituto CONAB não possuía autonomia para segregar as massas de participantes dos planos de seguridade, haja vista que as deliberações eram submetidas ao crivo dos órgãos do Governo Federal relacionados à patrocinadora e os planos foram oferecidos aos participantes entrantes nos moldes do Regulamento e legislação pertinentes, de modo que não há como acolher a tese do Autor de culpa exclusiva do Réu quanto à suposta má gestão da reserva matemática.
4. A alegação do Autor de que a crise atuarial e financeira resultou do processo de fusão das extintas empresas públicas (CIBRAZEM, COBAL e CFP) que deram origem à CONAB foi rechaçada pela perita. 4.1. Ademais, a fusão de tais empresas não pode ser atribuída ao Instituto CONAB. 4.2. Conforme alegado pelo Autor e evidenciado nos documentos constantes dos autos, quem dispensou os novos participantes do pagamento de jóia foi a patrocinadora, e não o Réu. 4.3. Assim, ainda que fosse comprovado que o déficit é consequência direta dessa assunção de compromisso de pagamento pela patrocinadora, não poderia o Autor transferir a responsabilidade ou culpa ao Réu.
5. O laudo pericial explicitou que o déficit financeiro apurado foi distribuído entre os atores da relação previdenciária de acordo com o que dispõe o art. 21 da LC 109/2001, não havendo razão para se falar em responsabilidade do Instituto CONAB por danos ao participante.
6. Quanto à migração de plano, não há provas de que o Autor tenha sido compelido a fazê-lo, notadamente quando o laudo pericial atesta a existência de três planos atualmente e a espontaneidade do Autor na migração.
7. O Autor, ao firmar o termo de opção pela migração de plano, anuiu com o item 3 do documento, segundo o qual houve a substituição do conjunto de regras e condições do Plano CONAB, cessando-se todas as obrigações, responsabilidades, direitos ou efeitos decorrentes da participação no Plano CONAB, bem como foi dada pelo Autor plena e geral quitação. 7.1. Desse modo, não merece acolhimento o pedido subsidiário do Autor no tocante à alteração da forma de correção da reserva matemática (substituir o TR pelo INPC) anterior ao saldamento.
8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.